Tribunal: CARF
Processo: 15983.720065/2016-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720065/2016-00
ACÓRDÃO
1001-004.294 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROVISAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Cabível o lançamento de ofício se constatado receita escriturada e não
declarada.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de lançamentos reflexos realizados com base nos mesmos
fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do IRPJ
constitui prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes relativos à
CSLL, PIS E COFINS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.294 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720065/2016-00
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 107-
008.200, proferido em 13 de Maio de 2021, pela 3a Turma da DRJ/07, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Santos- SP lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
no dia 22/novembro/2016, cujos dados seguem abaixo e-fls. 2/18:
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS
Receita bruta na revenda de mercadorias escriturada e não declarada, conforme
relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 518 e 519 do RIR/99

RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
Receita da prestação de serviços em geral escriturada e não declarada, apurada
conforme relatório fiscal em anexo.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.294 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720065/2016-00
3
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 518 e 519, § 1o, inciso III, alínea 'a', e §§ 4o e 5o, do RIR/99
(...)

DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
Art. 5o da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Santos- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
PIS/PASEP no dia 22/novembro/2016, cujos dados seguem abaixo e-fls. 20/27:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.294 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720065/2016-00
4
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Receita da prestação de serviços em geral escriturada e não declarada, apurada
conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/02/2012 e 31/12/2012:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2o, inciso I e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09
Art. 79, da Lei no 11.941/2009
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/02/2012 e 31/12/2012:
Art. 18 da Medida Provisória no 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1o da
Lei no 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/02/2012 e 31/12/2012:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.294 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720065/2016-00
5
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Santos- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 22/novembro/2016, cujos dados seguem abaixo e-fls.
29/34:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO-DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Receita da prestação de serviços em geral escriturada e não declarada, apurada
conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/02/2012 e 31/12/2012:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945/09
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.294 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720065/2016-00
6
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo Fatos Geradores entre 01/02/2012 e 31/12/2012:
Art. 18 da Medida Provisória no 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1o da
Lei no 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/02/2012 e 31/12/2012:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Santos- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido no dia 22/novembro/2016, cujos dados seguem abaixo e-fls. 36/49:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE RECEITAS
DA ATIVIDADE ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.294 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720065/2016-00
7
Receita bruta na revenda de mercadorias escriturada e não declarada, conforme
relatório fiscal em anexo.
(...)
Receita da prestação de serviços em geral escriturada e não declarada, apurada
conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
(...)

DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
Art. 1o, 5o e 28 da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Santos- SP elaborou o Relatório Fiscal no dia 22/novembro/2016, cujos
dados seguem abaixo em síntese (e-fls. 51/53):
“RELATÓRIO FISCAL
(...)
Contexto
1.- No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
atendimento ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF supra
mencionado, encerramos a fiscalização do sujeito passivo acima identificado no
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.294 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720065/2016-00
8
procedimento Omissão de Receitas na apuração do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, com os consequentes reflexos na CSLL, PIS e COFINS, tendo sido
verificado o seguinte:
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
2.- A empresa tem por objeto social a importação, exportação, comércio de
equipamentos, acessórios, aviamentos, suprimentos e sistemas para informática,
telefonia e áudio visual, componentes eletro eletrônicos em geral, bem como a
prestação de serviços de manutenção e instalação de equipamentos de
informática, redes de computadores em geral, sistema de telefonia, sistema de
áudio visual e sistema de segurança em geral.
(...)
4.- O contribuinte entregou a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica no
regime Lucro Presumido em 28/06/2013 correspondente ao período de apuração
01/01/2012 a 31/12/2012 zerada, conforme se observa no documento juntado
em anexo ao presente Relatório Fiscal.
5.- Analisados os valores constantes do Livro Caixa e de acordo com a Declaração
apresentada e assinada pelo diretor da empresa, foram apuradas as seguintes
receitas mensais de vendas e serviços no ano calendário de 2012, incompatível
com a Declaração IRPJ apresentada em 28/06/2013:
(...)
6.- Diante das constatações acima, o valor tributável do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica e as Contribuições Sociais (CSLL, PIS e COFINS) constante do
presente Auto de Infração foi apurado mensalmente com base nas notas fiscais
emitidas e na Declaração acima mencionada apresentada pelo contribuinte.
Juntamos em anexo ao presente relatório cópia do citado Livro Caixa e da
Declaração.
7.- Ressaltamos que foram deduzidos os valores declarados em DCTF, os
recolhidos, bem como aqueles retidos nos códigos 6147 – Produtos – Retido
Órgão Público no valor total de R$ 93.603,54 e 6190 – Serviços – Retido Órgão
Público no valor total de R$ 5.755,66. Em anexo planilha com as discriminações
das retenções por código e ao final o somatório de ambos. Os valores declarados
em DCTF e os recolhidos encontram-se no Auto de Infração sob a denominação de
“deduções”.
8.- Informamos que durante esta ação fiscal iniciada em 21/11/2014 o sujeito
passivo retificou indevidamente as seguintes declarações:
DCTF de janeiro a dezembro/12 recepcionadas pelo sistema em 28/01/2015;
DIPJ do ano calendário de 2012 recepcionada pelo sistema em 06/02/201 às
10:28:29.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.294 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720065/2016-00
9
Estas declarações não foram consideradas pela fiscalização pois uma vez iniciada a
ação fiscal, o sujeito passivo perde a espontaneidade de declarar/recolher
tributos e contribuições.
CONCLUSÃO
9.- Assim sendo, efetuamos o lançamento do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS
com base no Lucro Presumido, mediante Auto de Infração relativo aos meses de
janeiro a dezembro de 2012 com a tributação da receita bruta auferida,
escriturada e não declarada, conforme determina o disposto nos artigos 516, 517
e 518 do RIR -Decreto n° 3.000, de 26/03/1999.
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Afirmou a Contribuinte que foi lavrado Auto de Infração em face de si em
procedimento de fiscalização realizado pela fiscalização, no qual foi apontada suposta Receita da
Atividade Escritura e Não Declarada — Receita Bruta na Revenda de Mercadorias, bem como
sobre prestação de serviços.
Aduziu que a autuação lavrada não se sustenta, pelo fato da espontaneidade da
Impugnante em razão de ter efetuado o parcelamento de débitos relativos ao Pis, Cofins e CSLL,
ainda no decorrer da fiscalização em andamento.
Asseverou que após ser cientificada pela autoridade fiscal, a empresa procedeu às
retificações das declarações acessórias, razão pela qual os débitos até então não declarados ou
declarados equivocadamente passaram a ser exigidos, tendo a mesma realizado o processo de
parcelamento de tais débitos através do processo n. 10845.400674/2015-17.
Pontuou que a aludida fiscalização se baseou única e exclusivamente em valores
declarados pela empresa e os livros fiscais (livro caixa e livros registro de entradas e saídas), no
entanto, não há que se discutir pela elevada omissão de receita apontada pela autoridade
fiscalizadora, o que afasta assim a pretensão da exigência formalizada.
Alegou que a empresa tem como atividade o comércio e tem seu lucro líquido em
porcentagem inferior a 10% do seu faturamento, a própria Secretaria da Receita Federal utiliza a
presunção de 8% para essa atividade na sua legislação, portanto uma exigência de 40% do
faturamento a título de tributação é pelo menos quatro vezes superior ao valor plausível de
tributação.
Ressaltou que é seguro afirmar que a escrita fiscal produzida pela contabilidade da
empresa é absolutamente "imprestável", beirando à ficção, por concluir pela apuração de
resultado muito superior ao realmente auferido pela contribuinte, fato que escapou da análise da
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.294 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720065/2016-00
10
autoridade fiscal, gerando em decorrência uma autuação absolutamente incabível por
desproporcionada.
Argumentou que não há fundamento jurídico válido que sustente a exigência do
auto de infração lavrado em desfavor de si, vez que a base de cálculo utilizada pelo agente fiscal é
relativamente presumida, não se revestindo de legalidade do ato administrativo.
Defendeu que não parece razoável que seja imputada à empresa um valor total dos
Autos de Infração que possa elevar de forma gravosa a situação fiscal, vez que representa um
confisco, de modo que deve ser revisto pela Autoridade Administrativa, ou, se for o
entendimento, até anulado, pois, fere a capacidade contributiva da Impugnante.
Sustentou que não poderia a fiscalização tomar por base meras informações
prestadas pela contabilidade, quando de fato as bases de cálculo tenham sido declaradas na
DIPJ/2013.
Pleiteou que seja declarada a descaracterização da lavratura do Auto de Infração;
requereu ainda, caso não seja declarado nulo o presente auto de infração, que sejam processados
os pagamentos efetuados em razão do parcelamento do processo n. 10845.400674/2015-17.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 107-008.200- DRJ/07

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
394/404)
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 444/486).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Nulidade do Auto de Infração
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.294 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720065/2016-00
11

Alegou o Recorrente que o Auto de Infração se encontra consubstanciado em meras
afirmações e singelas constatações pela fiscalização.
Asseverou que o Fisco emitiu um lançamento sem coletar e produzir as provas que
demonstrassem a subsistência dos pressupostos legais com base nos quais o ato foi emanado.
Pleiteou assim, a nulidade do Auto de Infração.
Pois bem.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal.
Destaca-se ainda, que o Auto de Infração foi motivado de forma explícita, clara e
congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm
todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada no ano
calendário de 2012, as autoridades fiscais constituíram por meio de lançamento de ofício, os
créditos tributários relativos ao IRPJ e contribuições reflexas (CSLL, PIS e COFINS).
Desta feita, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações referentes aos
seguintes tributos a saber, IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS relativo ao ano calendário de 2012.

Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.294 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720065/2016-00
12
Das Receitas Omitidas
Alegou a Contribuinte que “a simples presunção de receitas, caracterizada seja por
depósitos bancários ou informações extraídas diretamente de livros fiscais ou documentos, não
pode ensejar que se tratam de receitas auferidas”.
Aduziu que “é notório que a fiscalização sequer analisou o procedimento de forma
minuciosa, pois fugiu da real verdade sobre os fatos, distorcendo os dados obtidos e distanciando-
se da verdade real e das provas de fato colhidas”.
Pontuou que “não há nos autos provas fidedignas que provem o auferimento de
receitas que possam ser tributadas e que o simples colhimento de informações a partir de uma
escrituração fiscal, não pode ser meios tendentes a sugerir de forma presumida a caracterização
de receitas a serem tributadas”.
Pois bem.
Os lançamentos realizados pela fiscalização apontam omissão de receitas da
Contribuinte no ano calendário de 2012, conforme pode-se constatar do Relatório Fiscal (e-fls.
51/53) que “analisados os valores constantes do Livro Caixa e de acordo com a Declaração
apresentada e assinada pelo diretor da empresa, foram apuradas receitas mensais de vendas e
serviços no ano calendário de 2012, incompatível com a Declaração IRPJ apresentada em
28/06/2013”.
A autoridade fiscal concluiu ainda, no Relatório Fiscal que a contribuinte deixou de
oferecer à tributação parcela significativa de suas receitas, lançando assim, de ofício os Autos de
infração de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP.
A contribuinte, devidamente intimada a apresentar informações e justificativas
sobre as receitas sobre a revenda de mercadorias e serviços escriturados e não declarados,
argumentou que “a sua escrita fiscal produzida pela contabilidade da empresa é absolutamente
imprestável, beirando à ficção, por concluir pela apuração de resultado muito superior ao
realmente auferido pela empresa” e que a Receita Federal ignorou qualquer outro meio de
verificação e apuração das informações atuando a empresa de forma descabida, arbitrária.
A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente nos seguintes
termos (e-fls. 394/404):
“(...)
CONCLUSÃO.
46. Isto posto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo as
exigências de IRPJ no valor de R$201.516,85, e reflexos de CSLL no valor de
R$118.315,33, de PIS no valor de R$1.752,19, e de COFINS no valor de R$7.974,54,
a serem acrescidos de multa (75%) e de juros de mora”.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.294 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720065/2016-00
13
Inconformada com o teor do acórdão recorrido, a Contribuinte aduziu que “a
autoridade administrativa encarregada da efetivação do lançamento tributário tem o dever de
investigar os fatos, sendo inadmissível a realização do lançamento por mera suposição de
ocorrência de fato gerador”.
Sustentou que “não há nos autos provas fidedignas que provem o auferimento de
receitas que possam ser tributadas, ou seja, o simples colhimento de informações a partir de uma
escrituração fiscal, não pode ser meios tendentes à sugerir de forma presumida a caracterização
de receitas a serem tributadas”.
Pois bem.
A Fiscalização lavrou os autos de infração de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP
utilizando das informações contábeis declaradas e escrituradas pela empresa, constatando assim,
que ocorreu a omissão de receitas, desta forma não há que se falar em presunção ou mera
suposição de fato gerador.
Ademais, a autuada não conseguiu demonstrar conforme alegado que a sua
contabilidade é imprestável.
Em sede recursal, a Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, repetiu
praticamente a fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo, adoto como minhas razões de decidir a decisão
recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro
Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 107-008.200 proferido pela 3a Turma da DRJ/07 em 13/05/2020, como razão de decidir:
“(...)
Mérito. Auto de Infração de IRPJ e reflexos de CSLL, PIS e COFINS.
23. Em relação ao mérito o interessado afirma que o Auto de Infração é descabido
pois se baseou em receitas escrituradas em livros fiscais imprestáveis fornecidos à
fiscalização e que procedeu à retificação das DCTFs e DIPJ do período, tendo
parcelados os débitos através do PAF 10845.400674/2015-17, alegando cobrança
desproporcional e em duplicidade.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.294 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720065/2016-00
14
24. Não cabe razão ao interessado.
25. Conforme o próprio interessado afirma, na impugnação apresentada,
transmitiu DIPJ e DCTFs retificadoras após o início do procedimento fiscal, com
perda de espontaneidade para confessar eventuais débitos tributários.
26. Conforme determina o art. 138 do Código Tributário Nacional, Lei no 5.172 de
1966, o início de fiscalização impede usufruir o benefício do caput do artigo 138
do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25/10/1966), verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
27. Do exposto, o início do procedimento fiscal retira do sujeito passivo a
espontaneidade para o cumprimento de obrigações acessória e principal.
28. Ressalte-se que os tributos exigidos foram escriturados na contabilidade do
interessado, e apresentada à fiscalização após intimação.
29. E nos termos da legislação civil e processual, a escrituração empresarial faz
prova contra o seu autor, competindo a este a demonstração de sua incorreção.
Em seu favor, a contabilidade faz prova quando escriturada sem vício extrínseco
ou intrínseco e for confirmada por outros subsídios (art. 226 do CC/02 e 417 do
CPC/15).
30. Apesar do interessado aventar que a escrituração contábil apresentada à
fiscalização era imprestável ao lançamento de ofício, o mesmo não aponta o erro
alegado, muito menos apresenta qualquer outra prova escrituração fiscal nos
autos.
31. O Art. 16 do Decreto no 70.236 de 6 de março de 1972 impõe:
(...)
32. Do exposto não basta o interessado afirmar que a escrituração contábil era
imprestável ao lançamento e que o correto era a adoção do arbitramento da base
de cálculo, além de afirmar é imprescindível à prova.
33. E como o interessado não apresentou qualquer prova para tais alegações,
rejeito-as.
34. Sobre o questionamento da presunção do lucro e dos percentuais de
presunção, cabe esclarecer ao interessado que o Lucro Presumido é considerado
um regime de tributação simplificado, utilizado na apuração da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, com base nas receitas apuradas pelas empresas.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.294 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720065/2016-00
15
35. Através da apuração pela sistemática do Lucro Presumido, se presume o lucro
com a aplicação de percentuais sobre a base de cálculo (faturamento).
36. O interessado atua no comércio e na prestação de serviços, e para esses casos
as alíquotas de presunção do lucro presumido são de 8% e de 32%
respectivamente.
37. Tais percentuais, citados acima, foram adotadas pela fiscalização no
lançamento de ofício, como se reproduz de forma parcial abaixo, e-fls. 13:
(...)
38. Do exposto, não há que se falar em tributação excessiva ou abusiva, muito
menos em confisco.
39. Neste aspecto, cumpre esclarecer que as alegações do interessado relativas a
dispositivos legais e normativos, bem como de violação a princípios
constitucionais (não confisco), não são passíveis de apreciação por esta instância
administrativa, devendo ser carreadas ao Poder Judiciário, que tem competência
para a discussão de tais questões.
40. Ressalte-se que o artigo 59 do Decreto n.o 7.574, de 29/09/2011, e a Súmula
no 2 aprovada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a seguir
transcritos, segundo os quais não pode ser declarada a inconstitucionalidade de
norma pela Administração.
(...)
41. Do exposto, constatada a infração prevista em Lei, como foi o caso concreto,
não há escolha à autoridade tributária senão a realização do lançamento de ofício
previsto.
42. A autoridade tributária encontra-se cingida aos estritos termos da legislação
fiscal, estando impedida de ultrapassar tais fronteiras para examinar questões
outras, como as suscitadas na impugnação em tela, uma vez que às autoridades
tributárias cabe apenas cumprir e aplicar a lei. Conforme o artigo 116, inciso III da
Lei n.o 8.112, de 11/12/1990:
(...)
43. Do exposto, rejeita-se de tais alegações, sendo correta a autuação nos moldes
realizados pela fiscalização.
44. Cabe esclarecer ao interessado que aplica-se aos lançamentos reflexos de
CSLL, PIS e COFINS o mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz, por
força da causa e efeito que os vincula.
(...)”.

Ante o exposto deve ser mantida o acórdão recorrido neste tópico.

Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.294 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720065/2016-00
16
Do Bis In Idem

Alegou a Contribuinte que é notório a presença de cobranças em duplicidade
incidentes sobre o mesmo fato gerador, caracterizando a hipótese de incidência em bis in idem.
Pois bem.
A Unidade de Origem deve de atentar em observar os pagamentos realizados, para
evitar a cobrança de tributos em duplicidade.
Isto posto, deve ser mantido o acórdão recorrido neste tópico.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 505
DF CARF MF
Original